Tribunal: TJDFT
Processo: 0001448-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE UM OITAVO ENTRE INTERVALOS MÍNIMO E MÁXIMO DO TIPO. MAUS ANTECEDENTES. ELEVAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA MAJORADA DE FORMA DESARRAZOADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O critério de exasperação da pena-base foi a fração de um oitavo sobre os intervalos mínimo e máximo estabelecidos pelo tipo, que, por certo, é reconhecido por este Tribunal de Justiça como referencial de proporcionalidade e de razoabilidade na dosimetria da pena.
2. A simples menção pelo juízo sentenciante de outras condenações do apelante a ensejar a elevação da pena-base pelos maus antecedentes em 3 (três) meses, o que equivale a um aumento correspondente à metade (1/2) da pena mínima de 6 (seis) meses abstratamente prevista ao delito em tela, não se revela idônea nem proporcional para tanto, já que não foi desenvolvida uma fundamentação adequada que justificasse a necessidade de aplicação de fração tão superior para agravar a pena-base, de acordo com as especificidades do caso concreto.
3. A par disso, essa majoração mostra-se desarrazoada, o que justifica a sua minoração para que seja observado o acréscimo de 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de detenção na fixação da pena-base, em consonância ao critério de um oitavo sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.